Tribunal: STF
Processo: Rcl 38505
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS AO QUE NÃO SE PRESTA A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.